Tribunal: TJMT
Processo: 1009208-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009208-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADENILZA MARTINS DA CRUZ - CPF: 026.209.531-97 (AGRAVANTE), ISMAEL PULCINO DOS SANTOS - CPF: 000.734.281-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. E. M. D. S. (AGRAVANTE), ADENILZA MARTINS DA CRUZ - CPF: 026.209.531-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. J. P. M. D. S. (AGRAVANTE), R. P. M. D. S. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS C/C VISITAS – LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

II - Nesse passo, o valor fixado no patamar de 60% do salário mínimo vigente demonstra absoluta relação de proporcionalidade entre as necessidades dos menores e as condições financeiras do pai, à vista das provas que se encontram nos autos no atual estágio da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HELOISE EMANUELI MARTINS DOS SANTOS
,
ISMAEL JÚNIOR PULCINO MARTINS DOS SANTOS
e
RIQUELME PUCINO MARTINS DOS SANTOS
, representados pela sua genitora
ADENILZA MARTINS DA CRUZ
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1005341-46.2021.811.0042, ajuizada em face de
ISMAEL PULCINO DOS SANTOS
, arbitrou alimentos provisórios em 60% do salário mínimo vigente.

Para tanto, os agravantes alegam que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às suas despesas básicas.

Ressaltam que há provas contundentes da capacidade financeira do agravado em arcar com valor maior que o arbitrado, especialmente porque ele tem profissão definida e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pugnam pela majoração do valor dos alimentos provisórios para a quantia de 01 (um) salário mínimo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 89346972).

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id.

94420987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, os menores agravantes, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Nesse passo, o valor fixado no patamar de 60% do salário mínimo vigente demonstra absoluta relação de proporcionalidade entre as necessidades dos menores e as condições financeiras do pai, à vista das provas que se encontram nos autos no atual estágio da lide.

Isso porque, não obstante os argumentos dos agravantes no sentido de que o agravado pode arcar com valor maior que o arbitrado, em razão dele possuir profissão definida e uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), os documentos apresentados em sede de contrarrazões, na origem, demonstram que além de possuir dívidas e estar com o nome inserido no Serasa, o agravado percebe remuneração mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por serviços prestados em um lava jato, de modo que não há comprovação de que o requerido é capaz de suportar o pagamento de pensão mensal no patamar pleiteado.

Assim, a questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que, por se tratarem de alimentos provisórios, podem ser revistos a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes e das demais provas que sobrevierem ao processo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1
.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VALOR ARBITRADO PROVISORIAMENTE MANTIDO – RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
.
Para a modificação dos alimentos, é
imprescindível a existência de prova contundente da real alteração do binômio necessidade/possibilidade, o que se mostra mais coerente após a formação da relação processual e da dilação probatória.

(TJMT – AI no 11654/2011 – 1a C. Cível – Rel. Dr. Alberto Pampado Neto – J. 24/05/2011)
.

Destarte, a míngua de provas robustas e indenes de dúvidas de que o valor pretendido esteja dentro da capacidade de pagamento do alimentante, ora agravado, imperiosa a manutenção da decisão de base.

Desse modo, em dissonância com o parecer ministerial, deve ser mantida a decisão recorrida, dado o atual estágio da lide e até que sobrevenham fatos e argumentos que possam implicar na majoração da obrigação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021